Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-37.2023.8.11.0010
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003494-37.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA CUNHA XAVIER - CPF: 667.489.251-34 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recorrente:

Maria da Cunha Xavier.

Recorrido:
Município de Jaciara-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – LEI MUNICIPAL N.o 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 , II , CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS

– OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Municipal Ordinária n.o 1.708/2016
reconheceu os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes. Assim, se a Administração Pública reconhece o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, com os coeficientes definidos em lei, inclusive no que tange às verbas retroativas
,
independente de requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recorrente:

Maria da Cunha Xavier.

Recorrido:
Município de Jaciara-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria da Cunha Xavier.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.
220614167
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

220614168
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
220614175
):

o município recorrido

pugna pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003494-37.2023.8.11.0010

Recorrente:

Maria da Cunha Xavier.

Recorrido:
Município de Jaciara-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Maria da Cunha Xavier
em face do Município de Jaciara-MT, por via da qual alega, em síntese, que é servidora pública efetiva, investida no cargo de técnico administrativo educacional, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Sustenta que em abril de 2016, a Lei Municipal n.o 1.708/2016 alterou os artigos 8o, 9° e 10° da Lei Municipal n.° 1.211/09, dispondo sobre a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do sistema educacional do município.

Aduz que a mudança dos coeficientes das classes em linha horizontal dos cargos previstos no anexo IV, do § 3o do referido art. 2° da Lei n.o 1.708/2016, referente ao cargo de técnico administrativo educacional, e acrescentando a classe D para os cargos em extinção de assistente da educação e bibliotecários, bem como os de técnicos administrativos educacionais e auxiliares em desenvolvimento infantil do município.

Com essa mudança, assevera que foi incluído no artigo 2° da Lei n.o 1.708/2016 os coeficientes e, no inciso IV, ficou estipulado que as alterações constantes nos se efetivariam em 03 (três) anos, sendo um aumento de 35% (trinta e cinco por cento) em 2017 e 2018, e 30% (trinta por cento) em janeiro de 2019.

Assim, diante da ausência de pagamentos pela Administração Pública, requer o pagamento retroativo das verbas não recebidas a partir do ano de 2018.

O ente municipal sustentou em sua defesa (Id. 220614160) a impossibilidade do pagamento retroativo, uma vez que o percentual já foi pago a partir de 2017, enquanto o Memorando da Administração e da análise da Lei Municipal n.o 2.175/2023 dispôs sobre os prazos para os reajustes mencionados na lei anterior, bem como, de forma expressa, revogou a lei anterior e não tratou expressamente sobre eventuais valores não implantados no período correspondente.

Pois bem. A Lei Municipal n.o 1.708/2016, em seu art. 2o, alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, vejamos:

“Art. 2o
Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal no
1.211
/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1o Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00”.

Da análise dos autos, é de se concluir que a referida lei ordinária reconheceu os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, ou seja, se a Administração Pública reconhece o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, inclusive de verbas retroativas, independente de requerimento administrativo.

Dessa forma, vê-se que o município requerido, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato.

Ressalte-se, ainda, que, embora haja acordo entre a Prefeitura e o Sindicato, que ocasionou a edição da Lei Municipal n.o 2.175/23, esta não invalida o direito adquirido da servidora, que, enquanto se valia da norma antiga, não teve o aumento preconizado pela legislação municipal.

Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio da autora após 2018, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente da progressão funcional, que deixou de receber.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
- OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2. É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 4. A atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença.

(TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020)”.

E, a despeito da alegação do ente municipal, não há nos autos qualquer indício de que os valores já tenham sido incorporados à remuneração da servidora, ônus que incumbia à Administração Pública, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Assim, a medida escorreita para o caso em comento é o reconhecimento ao direito sobre os valores retroativos
, desde o momento do cumprimento dos requisitos para progressão funcional.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL No 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A EC 113/2021 – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003505-66.2023.8.11.0010, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2024)”.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais e
CONDENAR
o município requerido ao pagamento da diferença dos valores recebidos pela autora entre 2018 a 2023, conforme disposto no inciso IV, do artigo 2° da Lei n.o 1.708/2016, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE e,
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da Emenda Constitucional n.o
113
/2021
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024